Tribunal: TCU
Processo: 017.688/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8697/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.688/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudeci Vieira da Silva (XXX.673.592-XX); Claudemir de Souza Nobrega (XXX.020.032-XX); Deivisson Henrique de Matos Santos (XXX.038.102-XX); Jose Guedes Ferreira Neto (XXX.769.723-XX); Lorrayne dos Santos Mota Nobrega (XXX.341.932-XX); Luciane da Silva Carvalho (XXX.128.582-XX); Romario Gabriel dos Reis Portes (XXX.462.362-XX); Samara Carreiro Beloni (XXX.978.682-XX); Samer Carreiro Beloni (XXX.978.192-XX); Valdemir Klaus Dutra (XXX.340.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.